Tribunal: TJES
Processo: 0015948-22.2012.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015948-22.2012.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TIAGO CHARILI GOMES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE NOVO JULGAMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA PRIMARIEDADE, DOS BONS ANTECEDENTES E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu às sanções do art. 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal, fixando-lhe pena de 12 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa sustenta que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, sob o argumento de que o crime foi praticado sob o domínio de violenta emoção, o que atrairia a incidência do homicídio privilegiado (art. 121, § 1º, do CP). Requer novo julgamento pelo Tribunal do Júri ou, subsidiariamente, a redução da pena com base na primariedade, bons antecedentes e confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) definir se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar novo julgamento com fulcro no art. 593, III, "d", do CPP; (
ii
) estabelecer se a pena imposta deve ser reduzida em razão da primariedade, dos bons antecedentes e da confissão espontânea do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri deve ser preservada, salvo quando a decisão dos jurados for absolutamente dissociada da prova dos autos, o que não se verifica no caso concreto. A tese de homicídio privilegiado não encontra respaldo nas provas, pois as versões apresentadas pelo réu são contraditórias e não demonstram violenta emoção imediata decorrente de injusta provocação da vítima, tampouco foram reconhecidas como verossímeis pelos jurados. Os jurados optaram por versão compatível com os elementos constantes nos autos, não se evidenciando contrariedade manifesta à prova dos autos a justificar novo julgamento. A sentença considerou expressamente a primariedade e os bons antecedentes do réu, não os utilizando como vetores de majoração da pena-base, em respeito ao disposto no art. 59, do Código Penal. A atenuante da confissão espontânea foi reconhecida e aplicada pelo juiz sentenciante, com redução de 2 anos e 6 meses da pena, de modo que não há interesse recursal quanto ao ponto. A pena fixada mostra-se proporcional e adequada à reprovação e prevenção do crime, sendo desnecessário qualquer reparo na dosimetria.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 59, 121, §§ 1º e 2º, III e IV; CPP, art. 593, III, "d".
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-AREsp 2.594.378, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 13.08.2024, DJE 19.08.2024; TJES, APL 0002423-17.2013.8.08.0021, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, j. 25.05.2016, DJES 03.06.2016.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0015948-22.2012.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO CHARILI GOMES

Advogado(s) do reclamante: TASSILA JUCELINA BERNARDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

T
enho sob exame
recurso de apelação criminal,
interposto
por
Tiago Charili Gomes
,
inconformado com a r. sentença (fls.
328/335 dos autos físicos – id.
12318043
) prolatada pela
MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal d
a Comarca de São Mateus
, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual
às fls. 02/05 dos autos físicos
narra,
em resumo, o seguinte:

“
(...
) Narra a peca investigativa que, no dia 15 de julho de 2012, por volta das 03h20min, no Assentamento Zumbi dos Palmares, Córrego Rio Preto, zona rural deste município, o denunciado, com ânimo de matar, utilizando-se de um pedaço de madeira, desferiu diversos golpes na cabeça de Silvano Silva Lima, provocando as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico de fls., ferimentos estes que, por sua natureza e sede, foram a causa da morte da vítima.

Consta do Inquérito Policial que no dia 14 de julho de 2012 o denunciado, vítima e a pessoa de Angelica Camargo Ramos, atual companheira da vítima e ex-companheira do denunciado, foram juntos a uma festa que ocorria na supracitada comunidade, onde fizeram uso de bebida alcoólica e de drogas.

Depreende-se que, por volta das 03h, quando os três caminhavam de retorno do referido evento, o denunciado discutiu com a vítima, desferindo um soco nesta, momento em que Angélica interveio, sendo atingida também pelo denunciado. Em seguida o denunciado saiu do local e se apoderou de um espeto para atingir a vítima, logrando Angélica tomar-lhe o objeto.

Ato contínuo, prosseguiram todos o trajeto ate o bar da mãe de Angélica, localizado nas proximidades, a fim de aguardar carona para retornar a suas casas.

Deflui dos autos que o denunciado insistia em provocar a vítima, tendo, em certo momento, afastado-se do local sob o pretexto de que iria urinar e, quando retornou, de posse de um pedaço de madeira, aproximou-se da vítima SILVANO e lhe desferiu vários golpes na cabeça, agindo de surpresa.

Narra o Inquérito Policial que o denunciado ceifou a vida da vítima por motivo fútil, consistente em reles discussão ocorrida entre os mesmos por motivo de ciúme do denunciado em relação a pessoa de Adriana, que no momento se relacionava com a vítima.

Agindo como agiu, o denunciado se utilizou de meio cruel, consistente em reiterados golpes de arma branca contra a cabeça da vítima. (...).”

Após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado sentenciante, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, acolheu a pretensão punitiva estatal e condenou
o
apelante nas sanções do art. 121, §
2
º,
incisos III e IV,
do Código Penal, à pena de
12
(
doze
)
anos
e 06 (seis) meses
de reclusão
,
a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

Em
razões recursais

apresentadas
às fls. 339/342
, a defesa
do apelante
alega que
a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos,
eis que o crime teria sido cometido sob o domínio de violenta emoçã
o, sendo o caso de reconhecimento do homicídio privilegiado (art. 121, § 1º, do Código Penal)
,
razão pela qual pugna pela submissão do recorrente a novo julgamento perante o Conselho de Sentença.
Supletivamente,
postula
pela redução da pena, de modo que seja considerada a primariedade e os bons antecedentes do acusado, bem como seja reconhecida a sua confissão espontânea.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

P
asso à análise do
pedido de submissão do réu a novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri
,
considerando a
s
alega
ções
defensiva
s
de que a
decisão dos jurados foi manifestamente contrária ao conjunto probatório disposto nos autos, especificamente em razão da alegação de que seria o caso de reconhecimento do homicídio privilegiado.

Inicialmente, cabe salientar que, dentro desse controle exercido pelo Poder Judiciário sobre a soberania dos veredictos do Egrégio Tribunal do Júri, o fundamento principiológico do
tantum devolutum quantum appellatum
é vinculado à hipótese normativa prevista no Código de Processo Penal, não podendo o magistrado, no exercício da cognição sobre a legalidade ou não da decisão dos jurados, externar juízo ou examinar os fatos (autoria e materialidade) que levaram a decidir sobre uma ou outra versão.

No recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
o juiz deve se limitar à análise da existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação às questões já debatidas no processo
.

No presente caso, como visto, a defesa
argumenta que o crime teria sido cometido
sob o domínio de violenta emoçã
o, sendo o caso de reconhecimento do homicídio privilegiado (art. 121, § 1º, do Código Penal),
residindo nesse ponto a contrariedade do pronunciamento dos jurados
à
prova dos autos.

A esse respeito, o § 1º, do art. 121, do Código Penal, estabelece que
“Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço”
.

Sobre o tema, importante trazer à colação os ensinamentos de Cleber Masson, a respeito das razões que justificam a incidência do privilégio disposto no § 1º, do artigo 121, do Código Penal:

-
Circunstâncias que ensejam o reconhecimento do privilégio
:
a)
motivo de relevante valor social
: aquele relacionado ao
interesse da coletividade
, e não apenas do agente individualmente considerado;
b)
motivo de relevante valor moral
:
diz respeito a
interesse particular
do autor do homicídio, aprovado pela moralidade média e considerado nobre e altruísta (ex.: eutanásia). Nesses dois casos, o privilégio diferencia-se da causa de diminuição da pena do art. 65, III, “a”, do CP, pois o agente atua não apenas
motivado
pelo relevante valor social ou moral, mas
impelido
, ou seja, impulsionado em elevado grau; e
c)
domínio de violenta emoção
, logo em seguida a injusta provocação da vítima
: leva-se em conta o aspecto psicológico do agente que,
dominado pela emoção violenta
, não se controla, tendo sua culpabilidade reduzida. O CP exige três requisitos cumulativos: 1)
domínio de violenta emoçã
o (emoção intensa, capaz de alterar o estado de ânimo do agente a ponto de tirar-lhe a seriedade e a isenção que ordinariamente possui; 2)
injusta provocação da vítima
(comportamento apto a desencadear a violenta emoção e a consequente prática do crime), não necessariamente com o propósito direto e específico de provocar, bastando que o agente sinta-se provocado injustamente, podendo, ainda, ser dirigida a terceira pessoa e até mesmo a um animal. Havendo
agressão injusta
por parte da vítima, estará configurada a legítima defesa (art. 25 do CP); 3)

reação imediata
:
é indispensável seja o fato praticado logo após a injusta provocação da vítima. (Masson, Cleber. Código Penal comentado. 2. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2014).

Apoiado na mencionada doutrina, destaco que a violenta emoção descrita no § 1º, do artigo 121, do Código Penal, não se caracteriza mediante mera discussão, mas sim, quando a
injusta
provocação é capaz de gerar uma profunda emoção que resulta na total retirada do estado normal de consciência do agente.
Mais do que isso, exige-se, ainda, que a reação do agente se dê de forma imediata, ou seja, que o fato seja praticado logo após a injusta provocação da vítima.

Assentadas essas premissas, passo à análise da prova acostada aos autos.

Inicialmente,
a
materialidade
dos delitos está cabalmente comprovada nos autos físicos por meio do
Boletim de Ocorrência de fl. 18/21
e do
Laudo de Exame Cadavérico de fl. 75,
atestando “
Lesão contundente em região occipital posterior, extensa, co
m
fratura de calota craniana e avulsão de
m
assa encefálica”.

A
autoria
, por sua vez, pode ser constatada por meio da prova testemunhal produzida ao longo deste caderno processual.

Nesse particular,
a ex-esposa do acusado, que estava presente no momento do crime, ao ser ouvida na esfera policial, assim narrou quanto à dinâmica dos fatos:

“
Que viveu maritalmente co
m
o TIAGO por três meses, e através do TIAGO conheceu a vítima, e depois de separar foi morar co
m
a vítima, ate a data dos fatos;
[...] que no sábado a noite foram para a festa no Assentamento Zumbi dos Palmares, tendo a declarante pago ao seu padrasto "DAL" cinquenta reais e vinte e cinco seria pago par SILVANO e outros vinte e cinco pelo TIAGO; que levaram crack para o consumo sendo que o CUDIM estava levando trés pedras de crack, mas as perdeu na estrada, e quando chegaram na festa a vítima comprou outras trés pedras e fumaram juntos, [...] que chegaram na "Festa do Assentamento" por volta das dezenove horas do sábado (14/07) onde permaneceram aproveitando a festa e par volta das trés horas do domingo (15/07) resolveram ir embora, e saíram andando em direção a casa da genitora da declarante, onde iriam pedir ao DAL que as levasse de volta para casa; Que leva aproximadamente uns dez minutos andando do local da festa ate a casa da genitora da declarante; que no caminho a declarante pediu ao TIAGO que levasse suas sandálias, tendo ele não gostado e discutido com a declarante e em seguida discutiu também com a vítima, e chegaram a trocar socos, sendo que o TIAGO deu o primeiro soco no SILVANO. que chegou deixou mole um dente dele, daí a declarante adentrou no meio da confusão, levou um soco e foi derrubada; que o TIAGO saiu do local, foi até uma casa pegou um espeto e tentou atacar o SILVANO que andava na frente, mas a declarante gritou e conseguiu tomar o espeto do TIAGO; que continuaram andando quando o TIAGO tentou subir num poste de sustenta cabos da rede de transmissão de energia elétrica, dizendo que iria se matar segurando nos cabos, ocasião em que o SILVANO o segurou impedindo; que andaram mais até chegar defronte o "Jegue's Bar" de propriedade da genitora da declarante, onde permaneceram sentados pois estava muito cedo para chamar o DAL para levá-los de volta a suas casas; que ao sentarem defronte o bar o TIAGO continuava a procurar briga com o SILVANO, tendo a declarante novamente conseguido segurar o TIAGO, ficando ao seu lado segurando-lhe o braço, e logo depois o TIAGO pediu para soltá-lo pois iria mijar; que logo depois o TIAGO voltou por trás e desferiu uma paulada na cabeça do SILVANO que estava sentado de costas para o TIAGO; que na primeira paulada o SILVANO já caiu e na segunda a declarante conseguiu empurrar o TIAGO e este tentou acertar também a declarante que correu para o banheiro, enquanto o TIAGO dava outros golpes no SILVANO já ca
í
do; que então a declarante chamou sua m
ã
e e ligaram para a pol
í
cia; que no local dos fatos ficaram os pedaços do crânio do SILVANO”.

Por sua vez, a testemunha Gildázio da Silva Evangelista, que era padrasto da ex-esposa do acusado e acompanhou o desenrolar dos fatos, consignou na esfera policial (fls. 31/32) que chegou a presenciar parte da discussão entre o acusado e a vítima, que seria sobre quem era o pai da criança que Angélica esperava, mas que, ao retornar ao local, a briga havia cessado e os três estavam em frente ao bar. Confira-se:

“
que já por volta das três horas da manhã quando terminou a festa estava indo embora levando sua sobrinha ate a casa dela, quando viu na estrada o TIAGO e o CUDIM trocando socorros empurrou a ANGELICA; que o TIAGO e o C
U
DIM discutiram para saber quem era o pai da criança que a ANGELICA está esperando; Que o declarante os deixou na estrada e foi levar sua sobrinha em casa, que fica num local mais distante e ao retornar para o bar da sua amásia, já estava
m

o
s três novamente, mas se
m
discussão,
tendo ent
ã
o o declarante colocado a seu carro dentro da cobertura do bar e dormido dentro seu carro e as três ficaram do outro lado; que não
o
uviu barulho, acordando quando foi cha
m
ado pela ANGELICA, dizendo que o TIAGO tinha matado a CUDIM; que a TIAGO já tinha su
m
ido do local; que a afir
m
a
o
declarante que a briga entre os dois se deu para saber que
m
seria o pai da criança que a ANGELICA está grávida, pois ela primeiro morou co
m
o TIAGO e ultima
m
ente morava co
m
a CUDIM”.

O acusado, em seu interrogatório na esfera policial, afirmou que teria entrado em vias de fato com a vítima, ocasião em que a Angélica afirmou que estava grávida, o que fez cessar a briga momentaneamente. Em seguida, o acusado teria sido ameaçado pelo Silvano, dizendo que ele era pessoa perigosa e que não teria problema em matar outra pessoa, o que o motivou a pegar um pedaço de pau para desferir os golpes contra a vítima, não se recordando, ao certo, quantos golpes foram. Confira-se:

“
QUE novamente vítima e interrogado discutiram entrando em vias de fato; QUE ANGELICA pediu que parassem dizendo que estava grávida e os dois parara
m
de brigar; QUE SILVANO continuou falando co
m
o acusado dizendo "você não me conhece eu sou perigoso"; QUE SILVANO disse ainda "já
m
atei dois pra matar outro não te
m
problema"; QUE nessa hora o interrogado se afastou do local e quando SILVANO e ANGELICA se sentaram em u
m
tronco o interrogado pegou u
m
peda
ç
o de pau de desferiu golpes na cabe
ça
dele; QUE se le
m
bra apenas de ter dado o primeiro golpes, não se recordando dos demais ne
m
quantos foram;
[...]
QUE onte
m
ANGELICA disse que o filho era do interrogado; QUE o tempo todo ANGELICA dizia que o filho era do interrogado, mas soube que hoje ela teria falado para os policiais militares que o filho era de SILVANO;
[...]
QUE pensou em fugir por
é
m
l
he "bateu remorso" e telefonou para a pol
í
cia militar dizendo onde estava, explicando
o
endere
ç
o”.

Prosseguindo,
o
Policial Militar Adilson Pessoa da Silva,
ao ser ouvido em juízo (fl. 63), narrou que o acusado confessou a prática do crime, dizendo que a sua motivação teria sido passional. Confira-se:

“
que essas informações apontavam o acusado como autor do crime bem como o local onde o mesmo se encontrava; que se dirigiram à casa da avó do acusado encontrando o mesmo naquele local, sendo que não ofereceu resistência à prisão;
que o acusado confessou o crime dizendo que a motivação foi passional,
problemas dele com a esposa; que o acusado estava transtornado, não sabendo o depoente se por álcool, por drogas ou por algum outro motivo; que o acusado queria se entregar”.

Já o

Policial Miltiar Wender Jean Vechi,
em seu depoimento prestado em juízo (fl. 69), narrou que, ao chegar ao local dos fatos, foi possível identificar que os golpes foram dados na parte de trás da cabela da vítima. Salientou, ainda, que foi o próprio acusado ou sua família que ligaram para a polícia para que ele se entregasse. Ratificou que o acusado teria informado que o crime se deu em decorrência de brigas com a vítima, motivadas por causa de sua ex-mulher. Confira-se:

“
que ao chegar no local o corpo da vítima ainda estava lá; que pelo que o depoente pôde perceber, os golpes foram dados na parte de trás da cabeça; que o acusado confessou o crime; que recebeu um telefonema dos familiares do acusado ou do próprio acusado, não se recordando bem, dizendo que o mesmo queria se entregar;
que conversou pouco com o acusado, tendo o mesmo dito que
o desentendimento foi devido a brigas por causa de sua mulher;
que as brigas já vinham ocorrendo antes dos fatos; -que o acusado não aparentava estar alterado por alguma substância tóxica ou álcool; que as informações contidas em suas declarações foram repassadas ao depoente pela pessoa de Angélica”.

O acusado, ao ser interrogado durante a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, afirmou que ele, a vítima e sua ex-companheira voltavam de uma festa, quando iniciou uma discussão, ocasião em que o réu xingou a sua ex-companheira, tendo a vítima “tomado as dores” e iniciado agressões físicas contra o acusado. Narra que, após a troca de alguns socos, chegaram ao destino, tendo a vítima e a ex-companheira do réu sentado em frente a casa e começaram a conversar em voz baixa. Diante disso, o acusado imaginou que os dois combinavam de agredi-lo, motivo pelo qual pegou um pedaço de eucalipto e desferiu golpes contra a vítima, por trás. Confira-se:

“
[...] que nesse trajeto, que até então transcorria com normalidade, suia ex companheira passou a dizer que estava grávida, fruto de relação com a interrogando e por conta disso ficou nervoso, dizendo que ela havia lhe traído e acabou chamando ela de "puta" e com isto a vítima tornou as dores dela e partiu para agressão física, lhe desferindo alguns socos que lhe atingiram o rosto, inclusive chegou a cair e logo levantou-se e procurava revidar as agressões mas a vítima tinha mais destreza e por isso levou desvantagem naquele momento; que sua ex companheira tentou evitar aquela contenda e não conseguiu; que logo na frente, cerca de 30 a 50m chegaram ao destino, que é a casa da mãe de sua ex companheira e os dois sentaram-se em galho de árvore que estava no chão e conversavam baixinho e a interrogando imaginou que eles estavam combinando alguma coisa para uma nova agressão e foi par conta disso que apoderou-se de um pedaço de eucalipto, de um pouco mais de um de comprimento e caminhou na retaguarda de onde eles estavam e desferiu o primeiro golpe, por trás, na cabeça da vítima, tendo a mesma caído e depois desferiu outros golpes, não se lembrando se também atingiram a cabeça [...] ”.

Ao ser interrogado durante a Sessão Plenária, o acusado trouxe nova versão dos fatos, com alguns detalhes diferentes da primeira oportunidade em que foi ouvido em juízo, narrando que a discussão teria se dado em decorrência de a vítima ter ameaçado matar o acusado e o filho que a sua ex-companheira esperava. Salientou, ainda, que ficou junto com a vítima e com a ex-companheira durante todo o tempo perto do bar, ocasião em que pegou a madeira e desferiu os golpes contra a vítima. Vejamos:

“
que confirma os fatos descritos na denúncia; que estavam na festa e brigaram; que acabou acontecendo isso aí; que brigou com o Silvano; que era uma festa da região, de aniversário da localidade; que foi casado com a Angélica por 1 ano; que tinha semanas que tinha rompido o relacionamento com a Angélica; que o Silvano foi o motivo da separação; que o Silvano estava na festa; que chegaram a conversar; que estavam tranquilos; que foi para a festa pois o padrasto da Angélica fez questão de chamá-lo; que foram todos juntos para a festa; que o Gildázio o convenceu a ir; que foram no mesmo carro, o interrogando, o Silvano e a Angélica; que sabia que eles estavam juntos; que Gildázio é o padrasto da Angélica; que todos ingeriram bebida alcoólica; que estava embriagado no momento do desentendimento; que brigaram por conta de cerveja e cachaça; que durante a festa os desentendimentos ocorreram quando estavam em pé; que saíram da festa de madrugada e foram caminhando em direção ao bar da sua ex-sogra; que nesse trajeto teve um novo desentendimento; que a Angélica disse que estava grávida do interrogando e o Silvano não concordou; que o Silvano começou a dizer que não iria criar filho do interrogando e que o interrogando era obrigado a criar o filho; que só estavam eles e a Angélica; que começaram a discutir e ele disse que o interrogando é que teria que criar o filho, depois de ele tomar a esposa do interrogando; que começaram a discutir e, no calor do momento, começaram a trocar socos;
que o Silvano fez ameaças e falava que ia matar o interrogando e também que iria acabar matando o filho que ela estava esperando ou que ia fazer ela abortar o filho; que sempre foi o sonho do interrogando ser pai e ele falou que ia tirar isso dele;
que depois que saiu da unidade prisional, procurou saber da Angélica, mas nunca mais a viu e não sabe se esse filho nasceu; que nunca conseguiu contato com a Angélica ou com a sua família; que depois da discussão, quem desferiu o primeiro soco foi o Silvano; que começou a revidar, mas era magro e novo; que a vítima tinha mais destreza, de modo que o interrogando acabou apanhando; que não chegou a sair do local; que estavam perto do bar; que ficou junto com eles ali; que pegou a madeira, que estava bem próxima, no chão; que essa madeira tinha cerca de 1 metro; que desferiu vários golpes na cabeça do Silvano; que não foi de costas; que o motivo foi essa discussão anterior; que depois dos golpes o Silvano não chegou a reagir; que jogou a madeira de lado e saiu correndo; que foi preso naquele dia, em casa; que não sabia que ele tinha morrido; que comentou com seu tio que havia brigado; que o tio do interrogando saiu e descobriu que o Silvano tinha morrido; que o interrogando ficou desesperado e arrependido, tendo ligado para a polícia para se entregar; que ligou para o 190; que permaneceu até a chegada da viatura; que ficou preso por três anos e dois meses; que ficou preso durante as audiências [...]”.

D
iante do cotejo do conjunto probatório trazido alhures, verifica-se
que a
s versões judiciais apresentadas pelo próprio apelante não foram uníssonas.
N
a primeira vez que foi interrogado em juízo,
o réu
narrou que
teria xingado a sua ex-companheira e, então, a vítima teria “tomado as dores” e iniciado a agressão, sendo que, após cessada a discussão e quando a vítima se encontrava sentada é que e
le
teria pegado a madeira e desferido golpes por trás da vítima. Já na segunda vez em que foi ouvido, afirmou que a vítima é que teria lhe ameaçado de morte, dizendo que mataria, inclusive, o filho que sua ex-companheira esperava, ocasião em que pegou a madeira e desferiu golpes contra o acusado, negando até mesmo que os golpes foram realizados pelas costas da vítima.

Diante desse conjunto probatório, os jurados responderam negativamente ao quesito acerca do homicídio privilegiado arguido pela defesa.

Assim, no caso em comento, tenho por incabível concluir que a decisão dos jurados
tenha
contrari
ad
o as provas produzidas,
uma vez que os jurados optaram por versão verossímil que encontra amparo no conjunto probatório produzido nos autos.

Ao tratar de casos análogos ao presente, em que
se
afastou a alegação de contrariedade da prova quanto ao pedido de reconhecimento de homicídio privilegiado, assim se manifestaram os Tribunais Pátrios:

AGRAVO REGIMENTAL NO AVRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. USO DE ALGEMAS. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS TESES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 593, III, "D", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. RECONHECIMENTO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. NECESSÁRIO O REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]. 2.
O TJ consignou não se tratar de hipótese prevista no art. 593, III, do, do CPP, tendo em vista que o Decreto condenatório não contraria os elementos probatórios presentes no caderno processual e que estes são suficientes para embasar o julgamento pelo Conselho de Sentença, restando mantida a condenação pelo crime de homicídio qualificado. Assim foi afastada a tese de homicídio privilegiado, e mantida a qualificadora, com suporte nas provas dos autos, tendo em vista não haver decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
Destacou que fato de o júri optar por uma das versões verossímeis dos autos não significa que a decisão seja contrária ao conjunto probatório,
salientando que somente aquela decisão que não encontra apoio em nenhum prova dos autos é que pode ser anulada. 2.1. Nesse contexto, tendo o Conselho de Sentença optado pela tese da acusação, subsidiada por elementos de provas suficientes, há de se manter a decisão em observância à soberania das decisões do júri. Assim, para se declarar que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, quanto aos pedidos de reconhecimento de homicídio privilegiado e exclusão da qualificadora, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ
. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.594.378; Proc. 2024/0096061-0; PR; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 13/08/2024; DJE 19/08/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO CONSUMADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PROTESTO POR NOVO JÚRI. RECEBIMENTO COMO APELAÇÃO. FORMA PRIVILEGIADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VIOLENTA EMOÇÃO. TESE AFASTADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. SOBERANIA DO VEREDICTO. PORTE DE ARMA. CONSUNÇÃO. CONDUTA AUTÔNOMA. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. [...]; 2.
Com relação ao pedido de reconhecimento da forma privilegiada do homicídio, observa-se que o apelante teria de fato discutido com a vítima, mas nenhum elemento de prova demonstra que agiu tomado por perturbação psíquica violenta o suficiente para reduzir-lhe a capacidade de autodeterminação, assim como não há dados a confirmar a imediatidade da ação ou a injustiça da provocação da vítima. 3. Por outro lado, sabe-se que é facultado aos jurados acolher qualquer dentre as diversas versões que eventualmente poderão constar nos autos. Nesse contexto, o Tribunal do Júri, em sua íntima convicção, se manifestou livre e soberanamente, acolhendo a tese que entendeu provada nos autos, afastando expressamente a tese defensiva de ter o agente cometido o crime sob o domínio de violenta emoção
. [...]. (TJES; APL 0002423-17.2013.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antônio; Julg. 25/05/2016; DJES 03/06/2016).

Desse modo, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em "
decisão manifestamente contrária à prova dos autos
", com fulcro no
art
igo
593, inciso III, "d" do Código de Processo Penal
, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta (
rectius,
verossímil), cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.

Oportuno salientar que o mencionado art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, trata de hipótese que fere justamente o mérito da causa, em que o
error in judicando
é reconhecido
apenas quando a decisão é arbitrária, e se dissocia integralmente da prova dos autos
, ou seja, quando se tem um julgamento verdadeiramente absurdo.

Todavia, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento.

Apenas a decisão dos jurados que
nenhum
apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada,
sendo lícito ao Júri optar por uma das versões verossímeis perante ele defendidas
, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.

Portanto, não há como se cogitar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta (
rectius
verossímil), cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.

Verifica-se, dessa forma, que a decisão dos jurados não constitui decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos. Muito pelo contrário, espelha o entendimento dos representantes da sociedade para com os fatos e provas que lhes foram colocadas sob apreciação, em absoluta observância ao
art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Prosseguindo na análise das insurgências, a defesa pleiteia
a
redução da pena, de modo que seja considerada a primariedade e os bons antecedentes do acusado, bem como seja reconhecida a sua confissão espontânea.

P
asso à análise do pedido de redução da pena, com fundamento na primariedade
e nos bons antecedentes
do apelante.

De antemão, adianto que não assiste razão à defesa em seu fundamento, uma vez que, da análise da circunstância judicial dos antecedentes do réu, sua condição de primário e possuidor de bons antecedentes, foi devidamente considerado, tendo magistrado expressamente consignado que não majoraria a pena basilar em razão disso. Confira-se:

“
ANTECEDENTES:
o
acusad
o
n
ã
o p
o
ssui maus antecedentes, p
o
is n
ã
o h
á
co
n
denação transitada em julgada p
o
r fatos anteri
o
res
[...]”.

Desse modo, para a fixação da pena-base, conforme a literalidade do artigo 59, do Código Penal,
“o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.

Sendo assim, tendo sido a primariedade do réu devidamente reconhecida na primeira fase da dosimetria, razão pela qual o magistrado considerou seus antecedentes de modo favorável, bem como diante da fundamentação idônea e concreta em relação às demais circunstâncias judiciais (culpabilidade e motivos do crime), é
inviável a redução da pena-base fixada ao apelante para o crime previsto no art.
121, § 2º, do Código Penal,
sendo essa necessária, proporcional e adequada para reprovação e prevenção do crime.

Por sua vez, depreende-se que não há interesse recursal no pedido de reconhecimento da confissão espontânea do acusado.

Isso porque, verifica-se que o magistrado sentenciante reconheceu a referida atenuante em favor do acusado, atenuado a sua pena em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses.

Diante disso, depreende-se que
o juiz sentenciante, diante do princípio da persuasão racional e do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena e, de forma fundamentada, fixou a pena definitiva que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime, não merecendo, pois, qualquer reparo.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso defensivo,

mantendo-se incólumes
os termos
da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 7 de abril de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)